Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724734-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROSA DE FARIA, LGR REGULATORIOS LTDA - ME APELADO: LGR REGULATORIOS LTDA - ME, CARLOS ROSA DE FARIA Despacho 1. Apelação cível interposta por LGR Regulatórios Ltda. ME e por Carlos Rosa de Faria, contra a sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu a preliminar suscitada e reconheceu a litispendência com a extinção do processo (CPC, art. 485, V). 2. Diante da notícia de que as partes realizaram acordo extrajudicial (ID no 19780544), intime-se Carlos Rosa de Faria para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se também desiste da apelação interposta, sob pena de não conhecimento em razão da perda superveniente do interesse recursal. 3. Retire-se da pauta de julgamento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO